Tribunal: TJMT
Processo: 1019726-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019726-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), JOSE SALVIANO DE SOUZA - CPF: 206.944.231-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DANOS MORAIS - PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O custeio dos honorários periciais em liquidação de sentença por arbitramento será realizado pelo devedor (STJ, REsp n° 1.274.466/SC, pelo rito dos recursos repetitivos).

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1019726-91.2022.8.11.0000

Agravante:
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos

Agravado:
Jose Salviano de Souza

Processo origem nº 0037565-67.2015.8.11.0041 - Cód. 1031583

3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Abusiva e Danos Morais, movida por
Jose Salviano de Souza
(Proc. nº 0037565- 67.2015.8.11.0041), determinou a realização de perícia contábil e fixou honorários periciais em R$ 2.500,00, a serem pagos pela agravante.

Defende a reforma da decisão agravada, ao argumento de que a sucumbência foi distribuída igualmente entre as partes, na proporção de 50% para cada e, portanto, requer seja utilizada essa proporção também para o custeio dos honorários periciais.

Subsidiariamente, sustenta que é caso de redução do valor fixado a título de honorários periciais, para que esteja adequado aos parâmetros estabelecidos pela tabela de honorários periciais regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Assevera pela presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de serem causados danos irreparáveis à agravante.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja determinado que o custeio da prova deve ser divido entre as partes ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

Liminar
indeferida (Id. 145991681).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 148850684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022